Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705072-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: MARILZA FERREIRA MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos os artigos 1o, 10, 12, 35-A, 35-C, e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, 2o, caput e parágrafo único, 3o, caput, §§ 1o e 2o, 5o, 6o, e 7o, §1°, todos da Resolução CONSU 13/1998, sustentando ofertar plano segmentado na modalidade ambulatorial e hospitalar sem atendimento obstétrico, que recebe tratamento diferenciado pela segmentação, sendo, portanto, legal a inexigibilidade da cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, mesmo em casos de urgência e emergência, antes de decorrido o período de carência do plano contratado. Ao final, argumenta que o acórdão recorrido padece de obscuridade, porque determinou “a incidência dos honorários sobre o valor da condenação para fins de cálculos dos honorários sucumbenciais, posto não ser possível a mensuração do proveito econômico”, e pugna pela incidência do disposto no artigo 85, caput, e § 2o, do CPC, sem, contudo, no aspecto, indicar o artigo de lei que tende violado. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 31751388 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o, caput e parágrafo único, 3o, caput, §§ 1o e 2o, 5o, 6o, e 7o, §1°, todos da Resolução CONSU 13/1998. Isso porque as disposições normativas contidas em resoluções não se enquadram no conceito de lei federal, consoante o decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1740475/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022. Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 1o, 10, 12, 35-A, 35-C, e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, porquanto, segundo o entendimento que promana do Superior Tribunal de Justiça, "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (AgInt no AREsp 1828014/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/202). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Descabe igualmente transitar o recurso no que tange à alegada obscuridade que, no seu entender, estaria a inquinar o acórdão, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893, cujo instrumento procuratório é visto no ID 26740351. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029